Tribunal: TJDFT
Processo: 0708058-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA SEM EFEITO SUSPENSIVO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE CONDICIONA O PROSSEGUIMENTO DO FEITO AO TRÂNSITO EM JULGADO DA RESCISÓRIA. AFASTAMENTO. PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão que, no cumprimento individual de sentença coletiva, condicionou o prosseguimento do feito ao julgamento do Agravo de Instrumento no 0741912-27.2024.8.07.0000 ou ao trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, ajuizada com o objetivo de desconstituir o título executivo que fundamenta a execução. A agravante sustenta a ausência de efeito suspensivo nos referidos processos e a inexistência de prejudicialidade externa apta a obstar a execução, requerendo a reforma da decisão para permitir a continuidade do cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a mera propositura de ação rescisória justifica a suspensão do cumprimento de sentença quando não há concessão de tutela provisória; e (ii) estabelecer se a decisão que indeferiu efeito suspensivo ao agravo de instrumento poderia ser desconsiderada pelo juízo de primeira instância para sobrestar a execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
2. O art. 969 do CPC dispõe que a propositura de ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo se concedida tutela provisória, o que não ocorreu no caso concreto.
3. A decisão monocrática proferida no Agravo de Instrumento no 0741912-27.2024.8.07.0000 indeferiu o pedido de efeito suspensivo, razão pela qual não há amparo legal para a suspensão do feito com base nesse recurso pendente.
4. A jurisprudência consolidada do TJDFT afasta a possibilidade de suspensão do cumprimento definitivo de sentença em razão de ação rescisória sem efeito suspensivo, ressaltando que eventual reforma do título deve aguardar a decisão final no processo rescisório.
5. A decisão agravada desconsidera a autoridade da decisão do tribunal que indeferiu o efeito suspensivo, incorrendo em afronta ao art. 988, II, do CPC, ao usurpar competência do tribunal para conceder tal efeito.
6. A suspensão do cumprimento com base no art. 313, V, "a", do CPC é inaplicável quando se trata de título executivo judicial transitado em julgado, pois inexiste relação de prejudicialidade externa capaz de justificar a paralisação dos atos expropriatórios.
7. Conforme entendimento do STJ, não cabe fixação de honorários sucumbenciais em agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que não os arbitrou na origem, inviabilizando o pedido formulado pela agravada.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, V, "a"; 969; 988, II; 995, parágrafo único; 1.019, I; 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1779188, 0710310-52.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 08.11.2023, DJE 01.12.2023; Acórdão 1069616, 0712593-58.2017.8.07.0000, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 24.01.2018, DJE 02.02.2018.

(m)